Tribunal: TJSP
Processo: 1004029-57.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Compra mensal em supermercado – Débito de parte do valor efetivado por meio de cartão alimentação – Falha de autorização alegado pelo estabelecimento comercial – Mercadoria não entregue – Requeridas que, em contestação, reconheceram a efetivação do débito – Pedido julgado parcialmente procedente, para condená-las

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Compra mensal em supermercado – Débito de parte do valor efetivado por meio de cartão alimentação – Falha de autorização alegado pelo estabelecimento comercial – Mercadoria não entregue – Requeridas que, em contestação, reconheceram a efetivação do débito – Pedido julgado parcialmente procedente, para condená-las solidariamente a restituir ao autor, na forma simples, o valor que ele desembolsou sem contrapartida, bem como a lhe pagar indenização de R$ 5.000,00 a título de dano moral – Insurgência do requerente que pleiteia a restituição em dobro do indébito e a majoração do dano moral – Descabimento – Ausência de má-fé na conduta das requeridas – Montante indenizatório que se mostra suficiente para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido – Precedentes desta Câmara - Recurso desprovido sem majoração de honorários advocatícios, pois não houve condenação do apelante a tal título na sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004029-57.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante JOAO
ADEMIR DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DIA BRASIL
SOCIEDADE LIMITADA e COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E
SERVIÇOS S.A. (ALELO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-57.2018.8.26.0063 - Voto no 1821
2/7
CSA
Apelação Cível no 1004029-57.2018.8.26.0063
Apelante: Joao Ademir de Oliveira
Apelados: Dia Brasil Sociedade Limitada e Companhia Brasileira de Soluções e
Serviços S.A. (Alelo)
Comarca: Barra Bonita - 2a Vara
Juiz de Direito: Daniela Almeida Prado Ninno
Número de origem: 1004029-57.2018.8.26.0063
VOTO No 1821
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Compra mensal em supermercado Débito de
parte do valor efetivado por meio de cartão alimentação Falha de
autorização alegado pelo estabelecimento comercial Mercadoria
não entregue Requeridas que, em contestação, reconheceram a
efetivação do débito Pedido julgado parcialmente procedente,
para condená-las solidariamente a restituir ao autor, na forma
simples, o valor que ele desembolsou sem contrapartida, bem
como a lhe pagar indenização de R$ 5.000,00 a título de dano
moral Insurgência do requerente que pleiteia a restituição em
dobro do indébito e a majoração do dano moral – Descabimento
Ausência de má-fé na conduta das requeridas
Montante
indenizatório que se mostra suficiente para compensar o abalo
extrapatrimonial sofrido Precedentes desta Câmara - Recurso
desprovido sem majoração de honorários advocatícios, pois não
houve condenação do apelante a tal título na sentença.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por João Ademir de
Oliveira (fls. 169/184) contra a respeitável sentença de fls. 162/164 que, nos autos de ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório ajuizada em face de Dia Brasil Sociedade
Limitada e Companhia Brasileira de Soluções e Serviços CBSS (Alelo), foi proferida nos
seguintes termos:
“(...) Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente ação para condenar as requeridas solidariamente ao
pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pelo autor, no
valor de R$ 290,00 e pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00, ambos
acrescidos de correção monetária pela tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora de um por
cento aos mês , tudo desde a data do fato (7 de novembro de 2017).
Ante a menor sucumbência do autor, condeno as requeridas,
solidariamente, ao pagamento das custas judiciais e despesas
processuais, além de honorários advocatícios ao patrono do requerente,
que fixo em R$ 1.000,00. Ante sua sucumbência, condeno o autor ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos requeridos, que
fixo em R$ 400,00 cada, respeitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-57.2018.8.26.0063 - Voto no 1821
3/7
CSA
disposto no art. 98 do Código de Processo Civil.
P.I.”
Em suas razões recursais, busca o autor a restituição em dobro do
valor que pagou indevidamente e a majoração do dano moral para R$ 29.000,00 ou outro
valor superior ao fixado na origem.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, porque a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 62).
Contrarrazões a fls. 193/198 e 200/206.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Alega o autor na inicial que, no dia 07/10/2017, ele e sua esposa se
dirigiram ao estabelecimento comercial da requerida Dia Brasil Sociedade Limitada e
realizaram uma compra mensal de alimentos no valor de R$ 426,00, que seria paga em dois
cartões. Parte da compra, no valor de R$ 290,00 foi debitada do cartão alimentação de
titularidade do requerente, emitido pela requerida Companhia Brasileira de Soluções e
Serviços CBSS (Alelo), mas não foi registrado no caixa. Afirma que duas outras
tentativas de débito foram realizadas, cujos alertas foram registrados em aplicativo de seu
celular. Tal fato foi relatado à operadora de caixa e à gerente da loja, que nada resolveram.
O valor remanescente foi debitado em outro cartão, mas o requerente foi impedido de levar
suas compras, em razão da alegada pendência de pagamento do primeiro valor. Aduz que
toda essa situação ocorreu na frente de outros consumidores e demorou mais de 40
(quarenta) minutos sem solução, o que teria lhe causado danos psíquicos. Acrescenta que
tentou por diversas vezes resolver o problema na via administrativa, mas não obteve êxito.
Diante disso, requereu a restituição em dobro do valor debitado, além de dano moral de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-57.2018.8.26.0063 - Voto no 1821
4/7
CSA
29.000,00 e dano material de R$ 2.000,00.
Em contestação, as requeridas reconheceram a efetivação do débito
e informaram que houve falha no sistema integrado de comunicação entre a operadora do
cartão alimentação (Alelo) e o estabelecimento comercial (supermercado Dia).
Sobreveio, então, a sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados para “(...) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de
indenização pelos danos materiais sofridos pelo autor, no valor de R$ 290,00 e pelos
danos morais no valor de R$ 5.000,00, ambos acrescidos de correção monetária pela
tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora de
um por cento aos mês , tudo desde a data do fato (7 de novembro de 2017)”.
Em grau recursal, o autor se insurge pleiteando a restituição em
dobro da quantia debitada e majoração do dano moral arbitrado.
Sem razão, contudo.
Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
No entanto, não há comprovação de que as requeridas agiram de
má-fé, sendo caso de se determinar a restituição simples do indébito. O que ocorreu, pela
leitura dos autos, foi uma falha de sistema, muito comum nas transações eletrônicas, e que
não evidencia comportamento doloso, especialmente em se tratando de relação comercial
corriqueira.
A propósito do tema, é o entendimento desta Câmara:
“- Fornecimento de energia elétrica - A repetição do indébito deverá se
dar de maneira simples, não em dobro, por não haver demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-57.2018.8.26.0063 - Voto no 1821
5/7
CSA
má-fé da prestadora de serviços - Não há, ademais, causa para elevação
dos honorários advocatícios - Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000681-43.2018.8.26.0447; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pinhalzinho - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de
Registro: 31/10/2019)
“Apelação. Juízo de retratação. Artigo 1.030, II, do CPC/2015. Contrato
de arrendamento mercantil. Seguro proteção arrendatário. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança. Tema 972 julgado pelo C. STJ em
sede de recursos repetitivos (REsp 1639259/SP). Restituição devida, de
forma simples. Ausência de má-fé. Precedente do C. STJ. Parcial
modificação do v. acórdão. Ação parcialmente procedente. Juízo de
retratação positivo. Apelo parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1004904-07.2014.8.26.0309; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019)
O dano moral, por sua vez, restou incontroverso pela falta de
recurso das rés.
Cabe, então, análise do valor arbitrado a tal título por força da
insurgência do autor.
E, nesse passo, cumpre destacar que o “quantum” indenizatório
deve levar em conta as funções ressarcitória e punitiva do dano moral.
Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade
objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável,
Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-
se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a
sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por
Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-57.2018.8.26.0063 - Voto no 1821
6/7
CSA
No caso concreto, observa-se que, diante da baixa gravidade do ato
ilícito praticado pelas apeladas, a quantia de R$ 5.000,00 fixada na sentença se mostra mais
do que suficiente para compensar o abalo moral sofrido pelo apelante.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara em casos
semelhantes:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de reparação de danos materiais e morais
Aquisição de produto pela Internet Mercadoria paga, mas não
entregue - Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para
condenar o réu a ressarcir à autora a quantia paga, mas afastou o
pedido de condenação por dano moral Inconformismo da autora
Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a ensejar
reparação a tal título Réu que, ademais, embora chamado a realizar a
intermediação, não solucionou o problema e a espera estendeu-se por
cerca de um ano. Gratuidade Pedido de revogação formulado em
contrarrazões - A contratação de advogado particular, por si só, não
afasta o direito à gratuidade Não apresentação, pelo réu, de provas
concretas suficientes a ensejar a revogação do benefício. Recurso
provido, em parte, para condenar o réu, a título de danos morais, no
montante de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a
partir desta data e juros de mora legais a partir da citação.” (TJSP;
Apelação Cível 1050835-08.2019.8.26.0002; Relator (a): Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)
“Apelação. Ação de indenização por danos morais. Compras em
supermercado - Falha no cartão "Vale Extra" entregue pela
empregadora do autor - Impossibilidade de realização das compras, com
devolução das mercadorias - Sentença de procedência - Apelo de ambas
as partes - Danos morais configurados - Ausência de impugnação sobre
a alegada ausência de consulta do réu sobre como o autor resolveria o
problema antes de proceder com o recolhimento das mercadorias -
Violação da honra subjetiva e objetiva do consumidor - Pleito de
majoração do quantum indenizatório não acolhido - Indenização fixada
em R$ 3.000,00 compatível com o dano moral de pequena monta
observado no caso concreto - Correção monetária desde a data do
arbitramento - Inteligência da Súmula 362 do Col. STJ - Sentença
mantida. Recursos desprovidos.” (TJSP; Apelação Cível 1000621-
90.2016.8.26.0269; Relator (a): Maria Cristina de Almeida Bacarim;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data
de Registro: 27/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004029-57.2018.8.26.0063 - Voto no 1821
7/7
CSA
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso sem majoração de honorários advocatícios, pois não houve condenação do apelante
a tal título na sentença.
FRANCISCO SHINTATE
Relator